Tribunal: TJDFT
Processo: 0710060-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710060-19.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. RECORRIDA: CLAY APARECIDA DA SILVA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. RENDIMENTOS. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ANÁLISE. CASO CONCRETO. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO CREDOR. 1. Em 2018, ao apreciar a controvérsia imposta pelo EREsp 1.582.475-MG, a Corte Especial do STJ, por maioria, decidiu que a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também poderia ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. 2. Em observância à jurisprudência prevalecente do STJ, passa-se a admitir a penhora de percentual dos salários do devedor, desde que, analisando o caso concreto, seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para subsistência do devedor e de sua família. 3. A análise do risco de insubsistência de devedores quando a penhora recair sobre parte de seus salários deve se dar conforme as particularidades do caso concreto, sendo ônus do credor demonstrar que a situação econômico-financeira do devedor é compatível com a medida, de forma a possibilitar um juízo de mitigação da regra da impenhorabilidade de salário. 4. Agravo conhecido e não provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 4o, 8o, 797, 789, 805, 831, 833, inciso IV, §2o, 835 e 854, todos do Código de Processo Civil, porque a penhora de parte dos proventos da devedora não irá afetar sua dignidade e subsistência. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgados do TJMG e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas violações aos artigos 4o, 8o, 797, 789, 805, 831, 833, inciso IV, §2o, 835 e 854, todos do CPC. Isso porque, para se aferir se há ou não elementos que permitam mitigar a impenhorabilidade dos proventos, é indispensável revolver o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no REsp n. 2.055.735/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023). Acrescente-se que o óbice ditado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no REsp n. 1.978.170/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015